Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-68.2022.8.11.0090
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-68.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Dr(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 919.451.949-87 (APELANTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento antecipado, reconheceu a revelia do réu em ação civil pública por dano ambiental e afastou a nomeação à autoria do Município. O apelante alegou cerceamento de defesa, inexistência de nexo causal e ausência de intimação para manifestação antes do julgamento antecipado.

A sentença indeferiu o chamamento ao processo e considerou não haver necessidade de produção de provas, embora se tratasse de matéria controvertida quanto à autoria da degradação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes manifestação sobre a produção de provas, diante da controvérsia sobre a autoria do dano ambiental alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, configura decisão surpresa, especialmente em se tratando de matéria que exige dilação probatória.

5. A alegação de que o dano ambiental foi causado por ação de terceiros (Município) e a juntada de vídeos demandam instrução probatória.

6. O indeferimento do pedido de inclusão de terceiros no polo passivo não exime o Juízo do dever de oportunizar a produção de provas, quando estas possam excluir a responsabilidade do demandado.

7. A jurisprudência consolidada reconhece o cerceamento de defesa em casos de julgamento antecipado da lide sem intimação das partes para especificação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas. 2. É nula a sentença que decide matéria controvertida sem oportunizar ao réu produzir prova que pode afastar sua responsabilidade.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC: 06277437620228040001 Manaus, Rel. Onilza Abreu Gerth, j. 7/2/2023; TJBA, Ap. Civ 03691278020138050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 23/7/2020; TJMT, N.U 1000342-62.2019.8.11.0093, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1001187-68.2022.8.11.0100, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA DA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000025-68.2022.8.11.0090, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com o seguinte dispositivo:

“Ante as considerações expostas, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela deferida nos autos, CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente em: recuperar/recompor integralmente a área desmatada/degradada mediante o reflorestamento, apresentando o devido plano de recuperação ambiental.

Ainda, CONDENO o requerido na obrigação de isolar a área degradada, visando o desenvolvimento de um processo de regeneração natural, tomando todas as cautelas necessárias para este fim, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em caso de descumprimento das medidas impostas, FIXO multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) - com teto em R$ 100.000,00 (cem mil).

CONDENO o requerido a pagar, a título de danos materiais, o montante de R$ 95.909,44 (noventa e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), com base no memorial de cálculo elaborado de forma técnica e acostado ao Id. 75209361 - Pág. 58/62, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985).

CONDENO o requerido a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), a serem revertidos em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985).

OFICIE-SE à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de realize a competente vistoria, com ulterior remessa de relatório detalhado, acerca do local, a este juízo.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, deixando de fazê-lo com relação aos honorários sucumbenciais.

Certificado o trânsito em julgado, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para dar início ao cumprimento de sentença.”

O apelante alega que embora tenha ocorrido sua revelia, trata-se de direitos indisponíveis, não gerando o efeito de presunção de veracidade da matéria fática.

Sustenta a configuração de cerceamento de defesa, pois existem provas que deveriam ser produzidas e não foi intimado para manifestação antes do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que inexiste nexo causal, imputando a responsabilidade ao Município de Nova Canãa do Norte e a empresa Energisa, cujas ações causaram dano ambiental.

Alega que a área desmatada já se encontra recuperada.

Impugna o valor do dano material, bem como o valor do dano moral coletivo, argumentando que embora o desmatamento tenha ocorrido em parte de sua terra, o maior responsável pelo ocorrido é o Município de Nova Canaã do Norte-MT, além de a área onde ocorreu o desmate, pouco mais de 4 hectares, tem valor monetário correspondente a uma sétima parte do valor fixado a título de dano material e uma quarta parte do valor do dano moral coletivo.

Sustenta que o indeferimento da nomeação à autoria foi equivocado, pois quem cometeu a infração ambiental a Prefeitura de Nova Canaã do Norte, e a empresa de energia elétrica ENERGISA, o que está comprovado por fotografias e filmes.

Requer a reforma da sentença, “
no sentido de acolher o pedido da apelante, inserindo no pólo passivo da demanda, o município de Nova Canaã do Norte-MT(Prefeitura) e a empresa de energia elétrica ENERGISA, com a devolução do processo à 1a Instância para novo julgamento.”

Nas contrarrazões, Id 292708424, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id 302754872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025